Tribunal: TJBA
Processo: 8069854-63.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8069854-63.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: INTERMARITIMA PORTOS E LOGISTICA S/A

Advogado(s)
:
GABRIEL SEIJO LEAL DE FIGUEIREDO

APELADO: ARGO SEGUROS BRASIL S.A.

Advogado(s)
:
YURI AGAMENON SILVA

05

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA. CONTRATO DE SEGURO. TRANSPORTE INTERNACIONAL. CARGA AVARIADA. PRELIMINAR DE JULGAMENTO EXTRA PETITA AFASTADA. MÉRITO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO OPERADOR PORTUÁRIO. FALHA NA ESTUFAGEM. NEXO DE CAUSALIDADE COMPROVADO. CLÁUSULA CONTRATUAL EXPRESSA SOBRE CORREÇÃO MONETÁRIA. INCIDÊNCIA DO IPCA. NÃO APLICAÇÃO DA NOVA REDAÇÃO DO ART. 406 DO CÓDIGO CIVIL. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS MAJORADOS.

1. Afasta-se a preliminar de julgamento extra petita quando a sentença se mantém adstrita à causa de pedir e ao pedido formulado na exordial, limitando-se a valorar os elementos constantes dos autos.

2. No mérito, sabe-se que a empresa que realiza a estufagem e armazenagem de mercadoria em contêiner responde objetivamente pelos danos causados durante o exercício dessa atividade, consoante o art. 26, II, da Lei nº 12.815/2013, especialmente quando comprovado que a vedação dos dutos de ventilação contribuiu diretamente para a molhadura e infestação da carga.

3. Reconhecido o pacto expresso entre as partes no tocante à correção monetária pelo IPCA, afasta-se a aplicação da taxa SELIC com base no art. 406 do Código Civil, conforme cláusula XXV, 1, do contrato/apólice (ID 73725776).

4. Em razão do resultado da insurgência, majora-se os honorários recursais para 15% sobre o valor da condenação, com fulcro no art. 85, §11, do CPC.

5. PRELIMINAR REJEITDA. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, para
REJEITAR A PRELIMINAR de julgamento extra petita e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, na forma do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra.

Sala das Sessões, documento assinado de forma eletrônica.